Tribunal: TJMT
Processo: 1008672-02.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008672-02.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SEBASTIAO PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 240.487.121-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL SANTOS PONTES (VÍTIMA), SEBASTIAO PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 240.487.121-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), CLAUDIO NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 921.007.321-53 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA A IMINÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO A ACONTECER TÃO SOMENTE EM DOIS ANOS E TRÊS MESES – ARGUIDA A SUBSUNÇÃO DOS FATOS AO CRIME DE LESÃO CORPORAL E A CONFIGURAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – MATÉRIA AFETA À ANÁLISE DO JUÍZO
A QUO
E DO TRIBUNAL DO JÚRI – ADUZIDA A OCORRÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO – IMPERTINÊNCIA – AUDIÊNCIA ADIADA POR FORÇA DA PORTARIA CONJUNTA N. 249 DO TJMT – PANDEMIA QUE FOGE À NORMALIDADE – PROCESSO QUE SEGUE SEU CURSO NORMAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ilegalidade na prisão quando o lapso prescricional indica que o crime só prescreverá em dois anos e três meses.

Eventual desclassificação e verificação da ocorrência de legítima defesa é matéria adstrita à análise do magistrado
a quo
e dos jurados, e inexistindo qualquer teratologia, não é cabível a apreciação da matéria em sede de
habeas corpus
, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos e evidente supressão de instância.

Inexistindo demonstração cabal de que eventual morosidade seja exclusivamente atribuível ao Poder Judiciário ou à acusação, e considerando a situação excepcional decorrente da pandemia do novo coronavírus, não se caracteriza o constrangimento ilegal por excesso de prazo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Cláudio Nascimento dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que decretou a prisão preventiva do ora paciente em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, ocorrido na data de 18.3.2000.

O impetrante relata que o paciente está preso desde 4.12.2019, contudo, aduz que a pretensão punitiva estará prescrita em dois meses, e que malgrado tenha sido acusado de homicídio qualificado tentado, em verdade a conduta do paciente seria a de lesão corporal, praticada em legítima defesa.

Afirma ainda que as razões que ensejaram a prisão não mais subsistem, porquanto já transcorreram 20 anos da data do crime, e que há dilação desproporcional do prazo para conclusão da instrução criminal, pois aguarda a realização de audiência de instrução e julgamento, que ainda não foi agendada.

Com tais considerações, pleiteia a colocação do paciente em liberdade.

Junta documentos.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 40057973).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 40236483).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 40383457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020